Tribunal: TJPA
Processo: 0059936-44.2015.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 213 E 157, § 2º, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL ? A palavra da vítima, em sede de crimes contra a liberdade sexual, é de vital importância e só pode ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações. Delito praticado no interior da residência da vítima, Culpabilidade exacerbada, eis que o réu abordou a vítima de modo dissimulado, pedindo água para a mesma e, aproveitando-se da boa vontade desta, anunciou os crimes e os consumou, revelando, portanto, um plus na reprovação de sua conduta, sendo merecedor de elevada censura. Circunstância judicial ? culpabilidade ? mantida como desfavorável ao réu. Afastada pretensão de fixação da pena base no mínimo legal. Dosimetria modificada diante de erro material no cálculo da pena. Pena reduzida de ofício. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00599364420158140040
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: V. S. S. (DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL OLIVA CARAVELOS BARRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 213 E 157, § 2º, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL - A palavra da vítima, em sede de crimes contra a liberdade sexual, é de vital importância e só pode ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações. Delito praticado no interior da residência da vítima, Culpabilidade exacerbada, eis que o réu abordou a vítima de modo dissimulado, pedindo água para a mesma e, aproveitando-se da boa vontade desta, anunciou os crimes e os consumou, revelando, portanto, um
plus
na reprovação de sua conduta, sendo merecedor de elevada censura. Circunstância judicial - culpabilidade - mantida como desfavorável ao réu. Afastada pretensão de fixação da pena base no mínimo legal. Dosimetria modificada diante de erro material no cálculo da pena. Pena reduzida de ofício. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 23 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00599364420158140040
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: V. S. S. (DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL OLIVA CARAVELOS BARRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por VENILSON SANTOS DE SOUSA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, § 2º, I e 213, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 14 anos e 4 meses de reclusão, além de 30 dias multa, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 17.08.2015, por volta das 10h30min, na rua 02, quadra 288, lote 44, bairro Cidade Jardim, nesta cidade, no quitinete da vítima, o denunciado VENILSON SANTOS DE SOUSA, ameaçando-a com uma arma de fogo (revólver), roubou 03 (três) aparelhos celulares, um cordão de ouro e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) de LYNDAYANA CONCEIÇÃO DA SILVA, e estuprou a mesma, constrangendo-a, mediante grave ameaça, a ter conjunção carnal, praticar ou permitir que com o mesmo fosse praticado ato libidinoso. Consta dos autos que, no dia e hora supramencionados, a vítima estava em casa, e logo após seu companheiro sair da residência, o denunciado bateu a sua porta e a mesma, sem abri-la, conversou com este, que informou que queria falar com seu companheiro sobre a suposta compra de um lote que tinham combinado, ocasião em que a vítima o informou que teria que tratar diretamente com seu esposo, mas não estava sabendo da venda do lote. Assim, a vítima ia fechando a porta quando o denunciado pediu um copo de água, ocasião em que a mesma adentrou na residência para pegar a água, ato que levou o denunciado a abordar a vítima, anunciando o assalto, exigindo a entrega dos aparelhos celulares, do cordão e do dinheiro, impedindo que a mesma fechasse a porta, adentrando rapidamente a residência e ameaçando-a com uma arma branca, tipo ¿peixeira¿. A vítima, diante de tal grave ameaça, imediatamente, entregou os bens exigidos pelo denunciado, tendo o mesmo, em ato contínuo, ordenado que vítima tirasse a roupa, tendo esta se negado a se despir, momento em que o acusado colocou a faca no pescoço da vítima e a despiu, tendo em seguida puxado o bico dos seios de LINDAYANA e se retirado do quarto, retornando em seguida, sem a calça, vestindo apenas a camisa. Em seguida o denunciado ordenou que a vítima lhe fizesse sexo oral, sendo que logo após jogou-a na cama e passou a estuprá-la, tendo a mesma não esboçado reação, devido à ameaça de ser morta pela arma branca do denunciado, após o ato este saiu da residência da vítima e esta procurou a delegacia de polícia para informar sobre o roubo e a violência sexual sofrida. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 04 de fevereiro de 2016, fl. 56.

Aduz o Apelante que não há no laudo de exame de corpo de delito provas de que a vítima tenha sofrido agressão sexual e nem da autoria do delito. Alega que quanto ao crime de roubo, existe dúvida suficiente para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Pretende a redução da pena aplicada alegando que não há fundamentos para afastar a pena base do mínimo legal.

Contrarrazões às fls. 124-132.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém,14 de outubro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00599364420158140040
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: V. S. S. (DEFENSOR PÚBLICO: RAFAEL OLIVA CARAVELOS BARRA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por VENILSON SANTOS DE SOUSA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos delitos previstos nos arts. 157, § 2º, I e 213, ambos do CP, fixando-lhe a pena de 14 anos e 4 meses de reclusão, além de 30 dias multa, em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 17.08.2015, por volta das 10h30min, na rua 02, quadra 288, lote 44, bairro Cidade Jardim, nesta cidade, no quitinete da vítima, o denunciado VENILSON SANTOS DE SOUSA, ameaçando-a com uma arma de fogo (revólver), roubou 03 (três) aparelhos celulares, um cordão de ouro e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) de LYNDAYANA CONCEIÇÃO DA SILVA, e estuprou a mesma, constrangendo-a, mediante grave ameaça, a ter conjunção carnal, praticar ou permitir que com o mesmo fosse praticado ato libidinoso. Consta dos autos que, no dia e hora supramencionados, a vítima estava em casa, e logo após seu companheiro sair da residência, o denunciado bateu a sua porta e a mesma, sem abri-la, conversou com este, que informou que queria falar com seu companheiro sobre a suposta compra de um lote que tinham combinado, ocasião em que a vítima o informou que teria que tratar diretamente com seu esposo, mas não estava sabendo da venda do lote. Assim, a vítima ia fechando a porta quando o denunciado pediu um copo de água, ocasião em que a mesma adentrou na residência para pegar a água, ato que levou o denunciado a abordar a vítima, anunciando o assalto, exigindo a entrega dos aparelhos celulares, do cordão e do dinheiro, impedindo que a mesma fechasse a porta, adentrando rapidamente a residência e ameaçando-a com uma arma branca, tipo ¿peixeira¿. A vítima, diante de tal grave ameaça, imediatamente, entregou os bens exigidos pelo denunciado, tendo o mesmo, em ato contínuo, ordenado que vítima tirasse a roupa, tendo esta se negado a se despir, momento em que o acusado colocou a faca no pescoço da vítima e a despiu, tendo em seguida puxado o bico dos seios de LINDAYANA e se retirado do quarto, retornando em seguida, sem a calça, vestindo apenas a camisa. Em seguida o denunciado ordenou que a vítima lhe fizesse sexo oral, sendo que logo após jogou-a na cama e passou a estuprá-la, tendo a mesma não esboçado reação, devido à ameaça de ser morta pela arma branca do denunciado, após o ato este saiu da residência da vítima e esta procurou a delegacia de polícia para informar sobre o roubo e a violência sexual sofrida. (...)
.¿ (sic)

Aduz o Apelante que não há no laudo de exame de corpo de delito provas de que a vítima tenha sofrido agressão sexual e nem da autoria do delito. Alega que quanto ao crime de roubo, existe dúvida suficiente para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Pretende a redução da pena aplicada alegando que não há fundamentos para afastar a pena base do mínimo legal.

A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas nos autos diante do documento de fl. 32 - laudo de reconhecimento de pessoa e fl. 33 - termo de reinquirição. O depoimento da vítima comprova também a materialidade e autoria de ambos os delitos, eis que em seu depoimento em juízo, fl. 81, ela confirmou as declarações prestadas em sede policial, relatando com coerência e firmeza o que já havia afirmado anteriormente:
¿(...) o acusado lhe pediu um copo de água e quando a depoente se virou para buscar, o acusado de posse de uma arma branca (faca peixeira) lhe ameaçou exigindo dinheiro e celulares e ainda, que se despisse, exigindo que fizesse sexo oral e após, jogando-a na cama a estuprou; que a depoente ficou com uma toalha no rosto enquanto a violência acontecia. (...); que ele levou 3 celulares, um cordão de ouro e R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie.¿

Eis o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR CREDIBILIDADE. TIPICIDADE EVIDENCIADA. DOSIMETRIA. AGRAVANTES PREVISTAS NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEAS "E" E "F", DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PEDIDO DE AFASTAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, os crimes dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra, e, ainda, quando sua versão é corroborada pelo depoimento de uma testemunha presencial.
2. (...). Recurso desprovido. (
Acórdão n. 1018771
, Relator Des. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 18/5/2017, Publicado no DJe: 26/5/2017.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. DANO MORAL. INCABÍVEL 1. Quando da apuração de crimes que envolvam relações domésticas, normalmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo e serve como base para a condenação, ainda mais quando corroborada com o acervo probatório. 2. Restando comprovadas a materialidade e a autoria, a condenação é medida que se impõe. [...] 4. Apelação conhecida e provida parcialmente. (Acórdão n.983599, 20110610114624APR, Relator: ANA MARIA AMARANTE 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/11/2016, Publicado no DJE: 30/11/2016. Pág.: 96/104).
Ameaça. Violência doméstica contra a mulher. Palavra da vítima. Circunstâncias judiciais. 1 - Nos crimes praticados com violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando em consonância com as demais provas. 2 - Favoráveis as circunstâncias judiciais, reduz-se a pena base ao mínimo legal. 3 - Apelação provida em parte. (Acórdão n.1013589, 20150310045458APR, Relator: JAIR SOARES 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 03/05/2017. Pág.: 129/144).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DESPROVIMENTO. I - Conforme a pacífica jurisprudência pátria, nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar confere-se especial relevância à palavra da vítima em razão da realidade que os permeia, qual seja, consumação na ausência de testemunhas oculares e sem deixarem vestígios. II - Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1013701, 20151210035086APR, Relator: NILSONI DE FREITAS 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 05/05/2017. Pág.: 273/288).

Dessa forma, a autoria e a materialidade restaram substancialmente comprovadas com a palavra segura da vítima corroborada com as demais provas existentes nos autos, principalmente o reconhecimento do acusado feito em sede policial pela vítima e ratificado em juízo.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

O recorrente pretende a redução da pena aplicada, alegando que não há fundamentos para afastar a pena base do mínimo legal.

Vejamos.

A culpabilidade foi valorada como circunstância negativa, a qual mantenho, eis que o réu abordou a vítima de modo dissimulado, pedindo água para a mesma e, aproveitando-se da boa vontade desta, anunciou os crimes e os consumou, revelando, portanto, um
plus
na reprovação da conduta do agente, sendo merecedor de elevada censura.

As demais circunstâncias mantenho como favoráveis ou neutras, eis que não há elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Desta forma, diante da presença de uma circunstância desfavorável, não há que se falar em fixação da pena base no mínimo legal, razão pela qual mantenho-a em 5 anos de reclusão e 10 dias multa para o crime de roubo qualificado - art. 157, § 2º, I, do CP e em 7 anos para o crime de estupro - art. 213, do CP.

DO CRIME DE ROUBO

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Inexistem causas de diminuição da pena. Presente uma causa de aumento - emprego de arma, pelo que mantenho a fração em 1/3, ou seja, no mínimo legal.

Ressalto que o MM. Juízo
a quo
fez o cálculo errado, eis que aplicando a fração de aumento em 1/3, considerou que o total seriam 7 anos e 4 meses de reclusão e 30 dias multa, quando o correto seriam 6 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias multa. Sendo assim, tendo havido erro material na sentença, corrijo-a de ofício.

DO CRIME DE ESTUPRO

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena em 7 anos de reclusão.

Mantenho ainda o concurso material de crimes, pelo que as penas devem ser somadas, totalizando 13 anos e 8 meses de reclusão e 13 dias multa, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, porém, de ofício, reduzo a pena cominada ao réu, eis que houve erro material no cálculo, conforme fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 23 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator